Tribunal: TJBA
Processo: 0500131-26.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500131-26.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO VALISON DA SILVA

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO AJUIZADA PELO PAI EM NOME PRÓPRIO. DIREITO MATERIAL PERTENCENTE À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Valison da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O pedido consistiu na complementação de indenização por despesas médicas e no pagamento de indenização por invalidez permanente, decorrentes de acidente de trânsito sofrido por seu filho, Pablo Oliveira da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização securitária relativa a invalidez permanente e despesas médicas decorrentes de acidente sofrido pelo filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa exige correspondência entre o titular do direito material discutido e aquele que ocupa o polo ativo da demanda, nos termos do art. 18 do CPC.

4. O seguro obrigatório DPVAT, previsto na Lei nº 6.194/74, assegura que a indenização seja paga diretamente à vítima ou, em caso de morte, aos seus sucessores, inexistindo previsão legal que autorize o genitor a pleitear, em nome próprio, direito pertencente ao filho maior.

5. A situação não configura irregularidade de representação processual sanável, mas ausência de legitimidade ativa ab initio, pois o verdadeiro titular do direito – a vítima do acidente – não integrou a relação processual.

6. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que apenas a vítima ou seus sucessores, em caso de falecimento, podem figurar como autores em ações de cobrança do seguro DPVAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A legitimidade para propor ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente pertence exclusivamente à vítima do acidente ou, em caso de morte, aos seus sucessores.

- O genitor não possui legitimidade ativa para postular em nome próprio direito material de seu filho, ainda que este fosse menor à época do ajuizamento da ação.

- A ausência de legitimidade ativa configura vício insanável, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 18, 71 e 485, VI; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0020152-71.2019.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 30.07.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0899630-63.2014.8.06.0001, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 05.11.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0500131-26.2013.8.05.0137
, em que figuram como Apelante PAULO VALISON DA SILVA e Apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA